Tribunal: TJDFT
Processo: 0007582-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007582-41.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução foi extinta, nos IDs: 11919011 e 36085118, quanto aos créditos dos servidores HELENA ARAUJO MONTEIRO, HELENA MIGUEL DE SOUZA e HAROLDO DA SILVA. No ID: 21371135, consta ofício da COORPRE informando a extinção do requisitório, visto no ID: ID: 11919036, expedido em favor de HAROLDO FERREIRA FELGUEIRAS e HELENA MARIA GUEDES (PCT n. 0018452-96.2017.8.07.0000). Reitere-se a intimação do DF para pagamento de Requisições de Pequeno Valor, nos termos do art. 535, §3o, II, do CPC. Brasília, 4 de outubro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador